Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600658-51.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600658-51.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600658-51.2024.6.16.0075, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no
art. 41-A da Lei nº 9.504/1997. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Pra
Frente Toledo, integrada pelos partidos: MDB, PSD, PL, UNIÃO e PODEMOS em desfavor de
Benedito Galvão da Silva, Mario César Costenaro e Lucio de Marchi. Alega-se que, dentre as
principais vedações previstas pela legislação eleitoral, destaca-se a proibição de oferecer qualquer
tipo de vantagem ao eleitor que possa comprometer a liberdade de escolha do seu voto. Isso inclui,
entre outros, a distribuição de alimentos, bebidas, brindes, ou qualquer outra forma de benefício
que possa influenciar indevidamente o eleitor. os Investigados estão oferecendo vantagens,
(jantares/churrascos e bebidas), em troca de apoio político e voto para os seguintes candidatos: o
candidato a vereador Professor Benedito Galvão, o candidato a prefeito Mário Costenaro e vice-
prefeito Lúcio de Marchi. No dia 01/10/2024 foi realizada reunião com finalidade eleitoral onde o
candidato a vereador citado acima, Benedito Galvão, publicou em sua rede social Facebook
algumas fotos com os demais investigados e eleitores. Trata-se exclusivamente de reunião com
intenção de captação de sufrágio através de oferecimento de vantagens como a distribuição de
alimentos, bebidas, brindes, ou qualquer outra forma de benefício que possa influenciar
indevidamente o eleitor.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] -
TOLEDO - PR (RECORRENTE)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIO DE MARCHI (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
MARIO CESAR COSTENARO (RECORRIDO)

ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
BENEDITO GALVAO DA SILVA (RECORRIDO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284878
12/12/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44284878 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.809

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600658-
51.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PRA FRENTE TOLEDO![MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
RECORRIDO: BENEDITO GALVAO DA SILVA
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: MARIO CESAR COSTENARO
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: LUCIO DE MARCHI
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/1997. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. CASO EM EXAME

Num. 44284878 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela “Coligação Pra Frente Toledo”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, pela
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, proposta
em face de Benedito Galvão da Silva, Mario Cesar Costenaro e Lucio de
Marchi, candidatos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, do município de Toledo, em razão da insuficiência das
provas apresentadas.
1.2 Nas razões do recurso, a recorrente sustentou que os investigados
promoveram reuniões e ofereceram vantagens em troca de voto, o que
caracteriza a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico.
1.3 Os recorridos, em contrarrazões, pugnaram pelo não conhecimento do
recurso, alegando sua intempestividade. Subsidiariamente, no mérito, pelo
desprovimento, aduzindo que não houve qualquer ilegalidade na realização da
reunião.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as provas apresentadas aos autos
não evidenciam o condicionamento da benesse ao sufrágio, tampouco abuso de
poder econômico, eis que ausente comprovação da prática da conduta
desabonadora.
2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) se o recurso é tempestivo, diante da
alegação de intempestividade nas contrarrazões; ii) se os documentos
apresentados na fase recursal podem ser admitidos; iii) se os fatos e as provas
constantes dos autos são suficientes para configurar a prática de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 3 dias
após a publicação da sentença, conforme o art. 7º, §2º, da Resolução TSE n.
23.608/2019.
3.2 Os documentos apresentados em sede recursal consistem em capturas de
tela de postagens nas redes sociais que já existiam à época da propositura da
AIJE, sem justificativa para a sua não apresentação no momento oportuno.
Dessa forma, a juntada desses documentos está preclusa, conforme o art. 435
do CPC, e não pode ser admitida.
3.3 Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A

Num. 44284878 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
da Lei nº 9.504/1997, é imprescindível a demonstração inequívoca da oferta ou
da entrega de vantagem com o fim específico de obtenção de votos. No caso, a
única prova apresentada – uma fotografia – não comprova a distribuição de
alimentos ou benefícios vinculados ao pedido de votos, sendo insuficiente para
caracterizar o ilícito.
3.4 O abuso de poder econômico, regido pelo art. 22 da LC n. 64/1990, exige
provas robustas e a demonstração de gravidade dos fatos para justificar a
condenação. No presente caso, a fotografia apresentada não evidencia o uso
desproporcional de recursos patrimoniais que comprometam a igualdade do
pleito, tampouco demonstra gravidade suficiente para configurar o ilícito.
3.5 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige prova robusta e
inequívoca para as condenações por captação ilícita de sufrágio ou abuso de
poder econômico, sendo inadmissível condenação baseada em elementos
isolados ou presunções.
4. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a sentença de
improcedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "1. Para a caracterização de captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, é imprescindível a
existência de prova robusta e inequívoca de que houve doação, promessa ou
entrega de bens ou vantagens com o objetivo específico de obtenção de votos.
2. O abuso de poder econômico se configura com a utilização
desproporcional, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos
materiais ou humanos que representem valor econômico, com o fim de
beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando a normalidade e a
legitimidade das eleições."
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 796257, Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE 09/02/2017; TSE, REsp nº 69541, Min. Gilmar Mendes, DJE
26/06/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44284878 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela “Coligação Pra Frente Toledo” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, pela prática de captação ilícita de sufrágio
e de abuso de poder econômico, proposta em face de Benedito Galvão da Silva, Mario
Cesar Costenaro e Lucio de Marchi, candidatos aos cargos de vereador, prefeito e vice-
prefeito, respectivamente, do município de Toledo, em razão da insuficiência das provas
apresentadas.
Em suas razões recursais (ID 44178131), a coligação sustentou, em síntese, que a) os
investigados promoveram reuniões e ofereceram vantagens em troca de apoio político e
voto; b) que Benedito Galvão publicou, em seu Facebook, fotos com os demais
investigados de uma reunião em que foram distribuídos alimentos e bebidas; c) que a
conduta dos investigados caracteriza a captação ilícita de sufrágio; d) a legislação eleitoral
permite nova produção de provas em sede recursal, acostando prints das publicações
apagadas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja
reformada a sentença e julgada procedente a demanda.
Em sede de contrarrazões (ID 44178142), o recorrido aduziu, em preliminar, que o
recurso é intempestivo, razão pela qual não merece ser conhecido. No mérito, alegou que
a) a petição inicial não contém nenhum indicativo da existência das postagens alegadas;
b) é impossível atestar a veracidade do conteúdo anexado em recurso; e c) não há provas
robustas nos autos de que tenha havido a oferta do churrasco em troca de voto.
Manifestou-se, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44217056) opinou no sentido de que a) a contagem
dos prazos processuais deve observar a regra do art. 224 do Código de Processo Civil, de
sorte que o recurso é tempestivo; e b) as imagens trazidas pela recorrente não
evidenciam a finalidade especial de obter votos, e o condicionamento da benesse ao
sufrágio, requisito essencial à configuração do ilícito do art. 41-A da Lei n. 9.504/97.
Manifestou-se, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Em suas contrarrazões, a recorrida alega que o recurso foi interposto intempestivamente,
considerando que a intimação referente à sentença foi expedida no dia 18/10/2024, mas o
recurso interposto apenas em 23/10/2024, quando o prazo final seria 21/10/2024.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no art. 22 da LC n. 64/1990,

Num. 44284878 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
cumulada com representação por captação ilícita de sufrágio, segue os termos do art. 7º,
da Resolução TSE n. 23.608/2019, o qual dispõe que:
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou
secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15
de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se
realizarem as eleições ( Lei Complementar nº 64/1990, art. 16 ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
§ 1º Os cartórios eleitorais e os tribunais regionais eleitorais divulgarão o horário de seu
funcionamento para o período previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Resolução nº
23.672/2021)
§ 2º Às representações especiais, submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei
Complementar nº 64 , de 18 de maio de 1990, não se aplicam as disposições do
caput deste artigo ( Lei Complementar nº 64/1990, art. 16). (Incluído pela Resolução
nº 23.672/2021)
No mesmo sentido, é a Resolução TSE n. 23.738/2024, que estabeleceu o Calendário
Eleitoral das Eleições 2024:
15 de agosto - quinta-feira
4. Data a partir da qual e até 19 de dezembro, os prazos processuais relativos aos
processos das eleições de 2024, salvo os submetidos ao procedimento do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990, serão contados, conforme o caso, em cartório ou
secretaria ou no PJe, de forma contínua e não serão prorrogados quando se vencerem
aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar nº 64/1990, art. 16; Res.-TSE nº
23.609/2019, art. 78; e Res.-TSE nº 23.608/2019, art. 7º).
Portanto, na hipótese dos autos, submetida ao procedimento do art. 22 da LC n. 64/1990,
a contagem dos prazos processuais se dá nos termos do art. 224 do Código de Processo
Civil, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, com início no primeiro
dia útil que seguir ao da publicação.
Assim, considerando que a publicação da sentença recorrida se deu na sexta-feira,
18/10/2014 (ID 44178128), o início da contagem do prazo ocorreu no primeiro dia útil
subsequente, ou seja, na segunda-feira, 21/10/2023, de sorte que tempestivo o recurso
interposto em 23/10/2024 (ID 44178131), dentro do prazo legal de 3 (três) dias.
Desse modo, afasta-se a preliminar de intempestividade deduzida pela recorrida, e, por
estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Admissibilidade de Documentos na Fase Recursal
Ao interpor o recurso, a recorrente juntou “prints que comprovam a veracidade dos fatos
apresentados na peça inicial”. As capturas de tela trazidas se referem a duas publicações
realizadas por Benedito Galvão, com as legendas “Reunião na casa do candidato a
vereador Foi produtiva número 36148” e “Minha reunião na minha casa”.

Num. 44284878 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
Sobre a juntada de documentos, o artigo 435 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar
a conduta da parte de acordo com o art. 5º.
Como se vê, admite-se, a qualquer tempo, a juntada aos autos de documentos novos, e
desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados inicialmente.
Faculta-se também a juntada de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis apenas posteriormente, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo
que a impediu de juntá-los no momento oportuno.
No entanto, o conteúdo dos referidos prints juntados na fase recursal já era existente
quando ajuizada a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, eis que apresentados na
petição inicial os respectivos links, que não mais se encontram disponíveis, não havendo
qualquer justificativa plausível para a juntada das imagens a destempo, de sorte que
operada a preclusão.
Desse modo, entendo que os documentos apresentados ao recurso não comportam
conhecimento.
c) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico pelos recorridos, eis que teriam realizado uma reunião, em 01 de outubro de
2024, com distribuição de alimentos (pão com linguiça) com o objetivo de angariar votos.
A propósito da captação ilícita de sufrágio, o artigo 41-A, da Lei n. 9.504/1997, estabelece
que:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufirs, e cassação do registro ou do
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18
de maio de 1990.
Nesse sentido, Rodrigo López Zilio [1] leciona que:
A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral e pode ser
resumida como um ato de compra de votos. Desse modo, a captação indevida de
sufrágio se caracteriza como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o
corrompido. (...) De toda sorte para a caracterização do ilícito é fundamental a prova do

Num. 44284878 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
liame entre o bem ou serviço prometido ou entregue, como forma de vantagem pessoal,
em troca de voto do eleitor.
Desse modo, para a configuração da conduta de captação ilícita de sufrágio, a norma
exige que o candidato, com a intenção de obter voto, doe, ofereça, prometa ou, ainda,
entregue ao eleitor bem ou vantagem de qualquer natureza.
Segundo a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, “a captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97, aperfeiçoa-se com a conjugação dos
seguintes elementos: (i) a realização de quaisquer das condutas típicas do art. 41-A (i.e.,
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a
eleitor, bem como praticar violência ou grave ameaça ao eleitor), (ii) o fito específico de
agir, consubstanciado na obtenção de voto do eleitor e, por fim, (iii) a ocorrência do fato
durante o período eleitoral (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 12ª ed. São Paulo: Atlas,
p. 725)” (AgR-AI nº 186684 Coimbra/MG, Relator Min. GILMAR FERREIRA MENDES,
DJE de 02/02/2017).
Para provar tais alegações, a recorrente juntou à petição inicial a seguinte foto:

Num. 44284878 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59

Acostou, ainda, 5 (cinco) links, cujo conteúdo está inacessível, resultando a seguinte
mensagem:

Num. 44284878 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59

Outrossim, não foram arroladas testemunhas, tampouco protestada a produção de outras
provas.
Como se pode notar, a única prova juntada aos autos é a fotografia acima colacionada,
que não evidencia, de forma segura e clara, a realização de reunião com a efetiva
distribuição de bens ou vantagens, tampouco que tais benesses tenham sido oferecidas
ou entregues em troca de votos.
Mesmo que os prints juntados ao recurso pudessem ser considerados, de igual forma não
comprovam de modo inequívoco que houve custeio de churrasco pelos candidatos com o
fim específico de obter os votos dos eleitores presentes.
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral exige um conjunto probatório
robusto acerca da demonstração do ilícito, diante da severa penalidade de cassação do
registro ou diploma, destacando que a condenação pela prática de captação ilícita de
sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e incontestes, não
podendo se fundar em meras presunções.

Num. 44284878 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
O registro fotográfico, por si só, não comprova, de maneira inequívoca e robusta, a prática
de captação ilícita de sufrágio, uma vez que não demonstra a existência de um vínculo
direto entre a eventual distribuição de bens e a obtenção de votos. Trata-se de elemento
probatório isolado e insuficiente para formar um juízo de certeza acerca da prática ilícita
descrita no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Importa ainda destacar que a realização de eventos de campanha eleitoral, com
distribuição de comida ou bebida, não acarreta automaticamente a prática de captação
ilícita de sufrágio. Para tanto, é imprescindível que a conduta seja acompanhada de
elementos probatórios contundentes e inequívocos que demonstrem a vinculação direta
entre a benesse e a obtenção de votos.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacifica quanto ao tema:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM EVENTO
GRATUITO, COM DISTRIBUIÇÃO DE COMIDA E BEBIDA. FRAGILIDADE DO ACERVO
PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DISCURSO.
IRRELEVÂNCIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A configuração da captação ilícita de votos possui como consequência inexorável a
cassação do diploma. Dada a gravidade da pena, faz-se mister a existência nos autos de
conjunto probatório apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito.
2. O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não gera a presunção
de que se trata de evento com fins eleitorais, mormente por não ser vedado, na
legislação eleitoral aplicável, o comparecimento de candidato em evento festivo que não
envolva a inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito ou a
realização de showmício.
3. A realização de churrasco, com o fornecimento de comida e bebida de forma
gratuita, acompanhada de discurso do candidato, não se amolda ao tipo do art. 41-
A da Lei 9.504/97. Precedente: RCEd 766 [31791-37]/SP, Rel. Min. MARCELO
RIBEIRO, DJe 10.5.2010.
4. Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é necessária a
demonstração do especial fim de agir consistente no condicionamento da entrega da
vantagem ao voto do eleitor.
5. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que o recebimento da vantagem -
materializada na distribuição gratuita de comida e bebida - não foi condicionado à
obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto
não demonstrado o especial fim de agir da conduta.
6. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
(TSE, Recurso Ordinário nº 796257, Acórdão, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE, Tomo 029, Data 09/02/2017, Página 49-50) (grifo nosso).
Desse modo, diante da ausência de provas incontestes que demonstrem a realização do

Num. 44284878 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:41:59
evento, a efetiva distribuição de benesses e, sobretudo, o elemento subjetivo consistente
no especial fim de agir – ou seja, a vinculação inequívoca entre a promessa ou entrega da
vantagem e o voto do eleitor –, não é possível caracterizar a prática de captação ilícita de
sufrágio nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
Quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar 64/90
dispõe que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o
fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral aponta que o abuso de poder econômico
ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em
benefício de determinada candidatura (AgR-REspe 1057-17, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
de 22.10.2019).
Para que o abuso do poder econômico seja configurado é necessária a comprovação da
gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é,
deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a
vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o
quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe 1-14, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de
25.2.2019).
Além disso, a jurisprudência dos tribunais exige que a condenação por abuso de poder
econômico seja lastreada em provas concretas e robustas que evidenciem a gravidade do
ilícito. Veja-se:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. ALTERAÇÃO
DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº24/TSE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
SÚMULA
Nº28/TSE.
INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INATACADO. REITERAÇÃO DE
TESES. SÚMULA Nº26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. [...] (iv) na linha da jurisprudência deste Tribunal, a condenação pela prática de

Num. 44284878 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:42:00
captação ilícita de sufrágio ou de abuso do poder econômico requer provas robustas e
incontestes (...) (TSE. Agravo de Instrumento nº29290, Acórdão, RELATOR(A) MIN.
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 55, Data 26/03/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO QUE CONTRIBUIU PARA A
PRÁTICA DO ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE. ART.22, XIV DA LC
Nº64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DAS
CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder econômico ou político
com fundamento em meras presunções quanto ao encadeamento dos fatos impugnados
e ao benefício eleitoral auferido pelos candidatos. Precedentes do TSE.
3. A concessão de benefício social à pessoa previamente cadastrada e que atende aos
requisitos objetivos do programa, à míngua de outras provas, afasta a caracterização de
abuso de poder político, já que não demonstrado o vínculo entre a concessão do
benefício e suposta atuação do agente público candidato.
4. A ausência de provas quanto à compra de materiais de construção por intermédio da
Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, tampouco em relação à entrega inconteste dos
materiais de construção em troca de vantagem eleitoral, afasta a alegação de abuso de
poder econômico e político, que demandam prova robusta para sua configuração.
5. Recurso conhecido e desprovido (TRE-PR. RE 0600229-61.2020.6.16.0128. Acórdão
nº 58.604. REL. DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em 28/04/2021).
O reconhecimento do abuso do poder econômico, portanto, depende da existência de
provas incontestes do uso exorbitante de capacidade econômica hábil a comprometer a
isonomia da disputa eleitoral, especialmente pela gravidade das sanções que poderão ser
impostas: cassação do diploma e inelegibilidade pelo período de oito anos.
Como dito, a única prova juntada aos autos é a fotografia acima mencionada, que não
evidencia dispêndio excessivo de recursos que pudesse macular a isonomia do pleito,
pelo contrário, a foto demonstra a realização de um evento modesto, com participação de
poucas pessoas.
Em conclusão, dado que os escassos elementos de prova trazidos aos autos não
indiciam, de forma satisfatória, as práticas de abuso de poder econômico e captação ilícita
de sufrágio, não há alternativa que não a improcedência da ação, diante da ausência de
prova robusta que pudesse levar, em tese, a outro desfecho.

DISPOSITIVO

Num. 44284878 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214400955000000043231808
Número do documento: 24121214400955000000043231808
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 14:42:00
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto pela “Coligação Pra Frente Toledo”, mantendo a sentença que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, pela prática de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral: volume único. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2024.
p. 792-793, 798.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600658-
51.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: PRA FRENTE TOLEDO! [MDB / PODE / PL / UNIÃO / PSD] - TOLEDO -
PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, JULIANO
GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA PINA DO
CARMO DE SOUZA - PR92384, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026, ALEXANDRE
TOLFO FILHO - PR123587 - RECORRIDOS: BENEDITO GALVAO DA SILVA, MARIO CESAR
COSTENARO, LUCIO DE MARCHI - Advogados dos RECORRIDOS: ANA BEATRIZ MIRANDA
DEBONA - PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024